Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada por ANA MARIA FERREIRA DE FREITAS (processo n.o 0708584-11.2021.8.07.0001), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravante/ré que autorize o custeio dos medicamentos Bevacizumabe e Paclitaxel, conforme relatório médico (ID 8644874 dos autos originários), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pela desídia ou pelo descumprimento da obrigação. Em suas razões recursais (ID 24810025), a agravante/ré alega, em síntese, que é operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão e que o medicamento solicitado pela agravada/autora não está incluído no rol taxativo de procedimento e eventos em saúda da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Afirma a inexistência de qualquer elemento de convicção jurídica que certifique que os fármacos em questão realmente tenham efetividade e eficácia para tratamento da patologia da agravada/autora e que os medicamentos considerados off label (fora da indicação da bula) não são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 24810028 e 24810030. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, da análise dos documentos juntados ao processo originário, em especial do relatório médico de ID 86448740 dos autos originários, constata-se que a agravada/autora – internada por sintomas decorrentes da extensão da doença neoplásica – foi diagnosticada como portadora de adenocarcinoma primário de pulmão metastático para linfonodos, ossos e pleura, e que, após a realização da primeira linha de tratamento paliativo, teve progressão de doença linfonodal, pulmonar e pleural, com surgimento de derrame pleural à direita, razão porque o médico assistente lhe prescreveu a segunda linha de tratamento sistêmico paliativo com Paclitaxel 135mg/m2 e Bevacizumabe 15mg/kg, com ciclos a cada 21 (vinte um) dias, até progressão da doença ou toxidade limitante. Nesse cenário, em cognição sumária não exauriente, diferentemente do alegado pela agravante/ré, verifico que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralizaria o tratamento da agravada/autora e comprometeria o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, em caso de óbito, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Aliado a isso, tem-se ainda a ausência da probabilidade de provimento do recurso, visto que em confronto com remansosa jurisprudência desta Corte, a qual me filio na íntegra, no sentido da abusividade da conduta da operadora/administradora, ainda que de autogestão, em negar autorização ao fornecimento de medicamento necessário ao tratamento indicado pelo médico assistente. Confira-se: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BEVACIZUMABE (AVASTIN) E LOMUSTINA (CITOSTAL). NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL, EFETUADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PELA PACIENTE COM OUTROS FÁRMACOS, SEM SUCESSO. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SUBSIDIANDO O USO PRESCRITO. FÁRMACOS REGISTRADOS NA ANVISA. CONDENAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. VALORES DESPENDIDOS COM MEDICAÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar em contrarrazões. Falta de fundamentação nas razões apresentadas. Ainda que o recurso não apresente a melhor técnica, é possível compreender os argumentos postos assim como o pedido expresso para reforma da sentença, de modo a possibilitar a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, não havendo, portanto, que se falar em falta de dialeticidade. Preliminar rejeitada 2. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, visto se tratar a ASSEFAZ de entidade de autogestão. 3. A prescrição off label de medicamento é admitida pela jurisprudência pátria e pelo Conselho Federal de Medicina, principalmente em face de análise casuística, em que o paciente já se submeteu, sem sucesso, às terapias convencionais para a enfermidade que o acomete e existem estudos científicos corroborando a referida prescrição "fora do rótulo". 3.1. O regramento normativo não é suficientemente ágil para acompanhar os avanços científicos, de modo que impedir o uso de determinado fármaco apenas pelo fato de a bula não prever sua finalidade para aquela terapêutica consistiria em suplantar o direito à saúde, à vida e à dignidade humana, direitos veementemente protegidos pela Constituição Federal. 3.2. Ademais, o emprego considerado atualmente off label pode vir a ser aprovado como tratamento regular para aquela enfermidade em questão, tratando-se apenas de uma questão cronológica ou, a outro passo, pode jamais vir a ser aprovado, não pela sua ineficácia, mas pela raridade da ocorrência daquela doença, inviabilizando, assim, a realização de ensaios clínicos visando a essa aprovação. 4. Consoante orientação do STJ (REsp. 1.729.566/SP), não sendo incomum o uso de fármacos na modalidade off label, cabe ao plano de saúde especificar as exclusões em contrato e de maneira clara, ou, ainda, propor outra solução ao usuário, apontar a ineficácia do medicamento em razão da doença ou mesmo a sua contraindicação, em qualquer caso com fundamento científico. 4.1. Na hipótese, os medicamentos postulados (Bevacizumabe, nome comercial Avastin e Lomustina, nome comercial Citostal) possuem registro na ANVISA, tendo sua utilização sido prescrita pelo médico oncologista que assiste a participante do plano de saúde, do qual consta fundamentação calcada em referência bibliográfica científica acerca da pertinência da abordagem medicamentosa, salientando terem fracassadas as modalidades de tratamento anteriores. 5. Danos materiais. Constatada a conduta ilícita do plano de saúde ao negar indevidamente cobertura para o tratamento do participante em caráter de urgência/emergência ao argumento de se tratar de indicação medicamentosa "off label", deve ser reconhecida sua responsabilidade quanto à integralidade dos valores por aquele despendidos para viabilizar o início do tratamento, devido ao risco efetivo de morte, bem assim no ressarcimento dos valores comprovadamente vertidos pelo segurado em razão do evento danoso. 6. Danos morais. A negativa de prestação de serviço por parte da ré acarretou à autora constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar dano moral, especialmente em virtude da frustração da legítima expectativa da participante em receber o serviço contratado. 7. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (art. 944 do CC). 8. Ante o parcial provimento do apelo, deixo de majorar a verba honorária em âmbito recursal, seguindo a orientação adotada pelo STJ por ocasião do julgamento do AgInt nos EAResp no 762.075 Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018 (DJe 07/03/2019). 9. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente. (Acórdão 1298072, 07172382120208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Destarte, ausente, à primeira vista, a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora